Tribunal: STF
Processo: ARE 1264105
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional contra o acórdão da Corte de origem.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ARROLAMENTO SUMÁRIO. PARTILHA AMIGÁVEL. FORMAL DE PARTILHA. EXPEDIÇÃO. PRÉVIA QUITAÇÃO DO IMPOSTO DE TRANSMISSÃO. DESNECESSIDADE. PRECEDENTE STJ.



    I - O Superior Tribunal de Justiça, em decisão proferida no Resp 1704359/DF, manifestou-se pela necessidade, no arrolamento sumário, de comprovação de quitação dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas para homologar a partilha e, na sequência, com o trânsito em julgado, expedir os títulos de transferência de domínio e encerrar o processo. Contudo, excetuou o pagamento do imposto de transmissão, consignando que não é necessário seu prévio pagamento para a expedição dos formais de partilha.



    II - Negou-se provimento ao recurso.



    Opostos os embargos, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 146, inciso III, alínea b, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    (...)



    Em precedentes anteriores manifestei entendimento, consonante com a jurisprudência majoritária deste Tribunal, de que a quitação dos tributos não era mais condição para a expedição do formal de partilha nas partilhas amigáveis, diante do disposto no art. 659, §2º do CPC, incumbindo à Fazenda Pública adotar o procedimento administrativo próprio para a satisfação dos créditos tributários.



    Contudo, o Superior Tribunal de Justiça, em decisão recente, datada de 28/08/2018, manifestou-se pela necessidade, no arrolamento sumário, de comprovação de quitação dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas para homologar a partilha e, na sequência, com o trânsito em julgado, expedir os títulos de transferência de domínio e encerrar o processo. Excetuou, no entanto, o pagamento do imposto de transmissão, consignando que não é necessário seu prévio pagamento para a expedição dos formais de partilha, verbis:



    (...)



    Na fundamentação de seu voto, o relator expôs entendimento de que a norma inserta no art.192 do CTN seria de direito material, pois trata do levantamento e quitação de parte do passivo do espólio, referindo-se ao direito de preferência da Fazenda Pública na percepção de seus créditos tributários antes que os ativos sejam destinados ao pagamento de outros credores ou à partilha com os sucessores. Acrescenta que a redação desse dispositivo estava em consonância com o disposto no art. 1.031 do CPC/1973, que exigia a prova de quitação dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas como condição para a homologação da partilha, bem como o pagamento de todos os tributos devidos, incluído o imposto de transmissão, para a expedição e a entrega dos formais de partilha. Afirma que o art. 659, § 2º, do CPC vigente trouxe mudança significativa no procedimento de arrolamento sumário, pois deixou de condicionar a entrega dos formais de partilha ou da carta de adjudicação à prévia quitação dos tributos concernentes à transmissão patrimonial aos sucessores.



    Ao final, conclui dizendo que o novo CPC “(...) apenas desvinculou o encerramento do processo de arrolamento sumário à quitação dos tributos gerados com a transmissão propriamente dita, permitindo que, com o trânsito em julgado da sentença homologatória da partilha, sejam expedidos desde logo os respetivos formais ou a carta de adjudicação” (...) e que “(...) a inovação normativa contida no art. 659, § 2º, do CPC/2015 em nada altera a condição estabelecida no art. 192 do CTN, de modo que, interpretando conjuntamente esses dispositivos legais, é possível concluir que, no arrolamento sumário, o magistrado deve exigir a comprovação de quitação dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas para homologar a partilha (condição expressamente prevista para o inventário processado na forma de arrolamento – art. 664, § 5º) e, na sequência, com o trânsito em julgado, expedir os títulos de transferência de domínio e encerrar o processo, independentemente do pagamento do imposto de transmissão.”



    Conclui-se, portanto, que o precedente do STJ fez distinção entre o imposto de transmissão e os demais, estabelecendo que a comprovação de quitação destes é necessária para a própria homologação do formal de partilha, ao passo em que a comprovação de pagamento do primeiro não obsta a expedição dos títulos de transferência do domínio.



    No caso em exame, o próprio Distrito Federal apresentou certidões negativas demonstrando a inexistência de débitos com a Fazenda Pública. Portanto, somente está pendente o imposto de transmissão que, nos termos da decisão do STJ, não impede a expedição do formal.



     



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de abril de 2020.



Ministro DIAS TOFFOLI



Presidente



Documento assinado digitalmente